Tribunal: TJDFT
Processo: 0740130-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740130-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MEIRY CRUZ DE OLIVEIRA MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lúcia Meiry Cruz de Oliveira Moreira pretende obter a reforma da respeitável decisão da MMa Juíza da 17a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando indenização do pagamento de diferenças havidas sobre saque de valores depositados em conta do PASEP, declinou da competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Aracruz/ES. Sustenta que a demanda versa sobre relação de consumo, reconhecida expressamente na decisão agravada, e que, por isso, a competência territorial é relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT. Argumenta que o ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica ré (Banco do Brasil S/A), localizada em Brasília/DF, encontra respaldo no art. 53, III, “a”, do CPC, não configurando escolha aleatória. Requer, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência da Comarca de Brasília/DF, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar redistribuição prematura dos autos. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para declarar a competência do Juízo de origem para processar e julgar o feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre salientar que o presente recurso é cabível, pois versa sobre declaração de competência – questão que deu ensejo à tese da taxatividade mitigada do rol dos incisos do art. 1.015, do CPC, firmada no Tema Repetitivo 988, do colendo STJ. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, são concretos os prejuízos que podem advir ao recorrente no caso de prosseguimento do feito no Juízo declinado. Além disso, em princípio, cuidando-se de competência relativa, sua declinação de ofício parece atentar contra entendimento pacificado, qual seja, o enunciado no 33, da Súmula do colendo STJ. Em decorrência disso, revela-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o agravo de instrumento venha ser provido para manter o processamento da demanda no juízo declinante. Não obstante, o prosseguimento do processo sem que a questão venha a ser resolvida pelo órgão colegiado, bem assim sem manifestação da contraparte acerca da escolha da comarca pode vir a culminar em invalidação desnecessária de atos processuais. Daí porque, ao invés de se determinar a continuidade do feito na comarca de origem, afigura-se prudente sua paralisação, ao menos, até o julgamento colegiado do presente recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator